Tribunal: TJBA
Processo: 8000045-12.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000045-12.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE BONELLI REBOUCAS, MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: CHIES LOGISTICA LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA POR ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela VIABAHIA Concessionária de Rodovias S.A. contra sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por CHIES Logística Ltda - ME. O pedido teve por fundamento acidente de trânsito causado por colisão entre caminhão da empresa autora e cavalo solto na pista, sob concessão da ré, que resultou em danos materiais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 35.000,00 a título de indenização por danos materiais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se há responsabilidade civil objetiva da concessionária por acidente causado por animal na rodovia sob sua administração; estabelecer se os danos materiais alegados pela autora foram devidamente comprovados; determinar se a correção monetária e os juros aplicados estão em consonância com os critérios legais e jurisprudenciais pertinentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de rodovias responde objetivamente pelos danos causados a usuários em decorrência de falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da CF/1988, sendo desnecessária a demonstração de culpa. .

4. A presença de animal na pista configura defeito na prestação do serviço, sendo obrigação da concessionária manter a via em condições seguras, inclusive adotando medidas eficazes para impedir a entrada e permanência de animais.

5. A ré não comprovou nenhuma causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, II, do CPC.

6. A prova dos danos materiais consistiu em boletim de ocorrência, fotografias do local do acidente e orçamentos de conserto do veículo, considerados idôneos pelo juízo, sendo desnecessária a realização prévia dos reparos.

7. A aplicação de juros moratórios de 1% ao mês, cumulados com correção monetária pelo INPC, está em conformidade com o princípio do
tempus regit actum
,
pois a Lei nº 14.905
/
2024, que alterou o Código Civil não tem efeitos retroativos
.

8. Em razão do trabalho adicional em grau recursal, os honorários de sucumbência foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; arts. 86, 371 e 1.010; CC, art. 927, parágrafo único. .

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - REsp: 1908738 SP 2020/0195569-0, Rel: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 21/08/2024, CE - CORTE ESPECIAL, DJe 26/08/2024;
TJ-BA, APL 0517930-97.2016.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Júnior, j. 23.02.2022; TJ-BA, EDcl 0378462-60.2012.8.05.0001, Rel. Juíza Andréa Paula Matos, j. 15.05.2024; TJ-BA, Apelação 8000790-11.2017.8.05.0138, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense, j. 09.04.2024; TRF-3, ApCiv 0024748-85.2015.4.03.6100, Rel. Des. Nery da Costa Junior, j. 06.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação 8000045-12.2019.8.05.0154
, oriunda da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, na qual figuram como Apelante
VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A
.

e Apelada a
CHIES LOGÍSTICA LTDA - ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.